Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.825/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 16/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 178).



    Em 2/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO solicitou a reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva do réu, argumentando que “o acusado Diogo Arthur Galvão vem apresentando sintomas compatíveis com quadro depressivo severo e ansiedade recorrente, conforme relatos de familiares e pessoas com acesso à unidade prisional”(eDoc.168).



    Em 4/7/2025, determinei que o réu DIOGO ARTHUR GALVÃO fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 170).



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou o prontuário médico do réu e informou, em síntese, que em 5/6/2025, DIOGO ARTHUR GALVÃO foi atendido por Dr. Oriano Galvão (CRM nº. 84702), tendo concluído que: “paciente estável, mantendo medicação prescrita” (eDoc.173).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Diogo Arthur Galvão” (eDoc. 176). 



    Em 17/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO informou ausência de resposta por parte da administração penitenciária. Assim, solicitou “que seja reiterada a ordem de submissão do réu à junta médica, com a fixação de novo prazo peremptório para cumprimento, bem como que seja determinado à unidade prisional que informe as razões da omissão anterior e disponibilize à defesa os registros médicos atualizados do custodiado, especialmente os referentes ao período posterior a 05 de junho de 2025” (eDoc. 184). 



    Em 18/7/2025, mantive a prisão do réu, e, determinei que o Diretor da unidade prisional fornecesse informações sobre a avaliação pela junta médica oficial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 186).



    O Centro de Ressocialização de Limeira, por meio do Ofício nº 19/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, informou que “DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74), (...) foi submetido, nesta data a atendimento médico com a Dra Arlet Diaz Reynaldo - CRM-SP 268.654, e ao final elaborou relatório de saúde, receituário médico, bem como encaminhamento para especialidade psiquiatria”, ressaltando ainda que estão sendo adotadas “as medidas administrativas necessárias a fim de providenciar, com a maior brevidade possível o agendamento de consulta com o médico psiquiatra, conforme encaminhamento da clinica médica” (eDoc. 191).



    Em 4/8/2025, mantive a prisão do réu e determinei à Direção da unidade prisional em que se encontra custodiado o preso para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentasse as conclusões médicas, de maneira assertiva, mediante a realização de junta médica oficial, esclarecendo, ainda, se o tratamento dispensado é viável na unidade prisional, especialmente em relação ao estado de saúde do réu (eDoc. 196).



    O Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou, por meio do Ofício nº 21/2025-SAP-LIMEIRA-CD, o relatório médico relativo ao atendimento de DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 201).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Na hipótese, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da prisão preventiva em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o acusado tem recebido o tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, conforme prontuário médico apresentado pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP (eDoc. 191). 



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República nos seguintes termos (eDoc. 205):



    O Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou informações, em 25.7.2025, sobre a avaliação médica de Diogo Arthur Galvão, juntando evolução clínica, guia de encaminhamento à psiquiatria, receituário e prontuário médico. O documento atinente à evolução clínica do requerente, subscrito pela Dra. Arlet Diaz Reynaldo, CRM-SP 268.654, indicou que ele relatou ter dificuldade para dormir, com insônia retardada, e que já teve pensamentos suicidas, “mas ainda não tem planejado como ou quando morrer”. O documento acrescentou que ele faz uso de medicação restrita, mas mesmo assim refere crise de ansiedade frequente e apontou um quadro de depressão severa, razão pela qual a médica determinou o encaminhamento do preso ao psiquiatra, em caráter, urgente e ajustou suas medicações.



    Em atenção à última determinação judicial, em 6.8.2025, o Chefe da Divisão do Centro de Ressocialização de Limeira informou que, em 1º.8.2025, Diogo Arthur Galvão passou por avaliação pelo médico psiquiatra Luis Eduardo Lenhard Zambone, na UBS Parque Hipólito, após encaminhamento por aquela unidade prisional, apresentando queixa de insônia, ansiedade e pensamentos suicidas, ainda que sem planejamento no momento. Pontuou que foram prescritas medicações e foi agendado retorno do réu para 29.9.2025.



    A documentação não apontou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar. Os documentos encaminhados pelo Centro de Ressocialização de Limeira indicam que o réu já passou por avaliação psiquiátrica na UBS Parque Hipólito em 1º.8.2025, está medicado, e possui novo agendamento com médico psiquiatra marcado para o dia 29.9.2025, indicando a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário



    Diante do exposto, nos termos do art. 312 c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74).



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral e DETERMINO que seja oficiado ao Diretor da unidade prisional para que DIOGO ARTHUR GALVÃO seja submetido frequentemente à avaliação com médico psiquiatra, para acompanhamento de sua saúde mental



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente